Tribunal: STF
Processo: ARE 749862
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL.



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 626.358-AgR (relator-presidente min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 23.08.2012), modificou entendimento anterior, possibilitando a juntada de documentos comprobatórios da suspensão do prazo e da consequente tempestividade do recurso no momento da interposição do agravo regimental. Contudo, esse documento não foi juntado.



    Agravo regimental a que se nega provimento.